Tribunal: TJES
Processo: 5000680-08.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-08.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA GUERRA PAULINO
RECORRIDO: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000680-08.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA HELENA GUERRA PAULINO

RECORRIDA: W.O CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de ação proposta por MARIA HELENA GUERRA PAULINO em face de W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, requerendo a parte autora: a) que seja declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes devido ao descumprimento da principal obrigação contratual pela ré (realização do tratamento odontológico); b) a condenação da requerida na restituição do valor de R$ 931,27 (novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que houve descumprimento contratual por parte da empresa requerida. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a rescisão do contrato e condenando a requerida a restituir a autora a importância de R$ 931,27 (novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O juízo entendeu que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, enquadrando-se como um aborrecimento cotidiano, sem gravidade suficiente para justificar reparação moral.

A requerente/recorrente, interpôs recurso sustentando que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, tendo em vista todos os transtornos que lhe foram causados.

Sem razão a recorrente.

A indenização por danos morais exige algo mais que o simples inadimplemento da obrigação ou a falha na prestação do serviço, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que demonstrem violação a direitos da personalidade, causando efetivo abalo moral ao lesado.

No presente caso, como bem pontuado na sentença, não há elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de ofensa à dignidade ou à honra da parte autora. As intercorrências narradas, embora constituam descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, caracterizam-se como meros aborrecimentos da vida cotidiana, os quais não ensejam reparação por danos morais.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)